Tribunal: STF
Processo: MS 38585
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Milton César de Paiva formalizou mandado de segurança contra atos jurisdicionais do Presidente do Colégio Recursal da 51ª Circunscrição Judiciária da Comarca de Caraguatatuba/SP.



    Narra, em suma, que foram proferidas decisões no processo n. 0002563-79.2020.8.26.01.0126, as quais violaram o art. 5º, LV e LVI, e o art. 37 da Constituição Federal, os arts. 27 e 33 da Lei n. 9.099/1995, os arts. 125, 126, 127, 130, 132 e 133 do Decreto n. 45.490/2000 e o art. 212 do Decreto n. 61.084/2015, ambos do Estado de São Paulo, bem como diversas portarias estaduais que regulamentam a emissão de nota fiscal eletrônica.



    Postula, ao fim, a concessão da segurança para anular as decisões proferidas pela autoridade impetrada.



    É o relatório. Decido.



    2. A segurança deve ser denegada.



    Nos termos do art. 102, inc. I, “d”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF.



    O rol de autoridades constantes da aludida norma constitucional é taxativo, conforme entendimento jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal:



    Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Ato praticado por autoridade não prevista no rol taxativo do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal. TRE/MG. 3. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgamento do writ. 4. Precedentes. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental.



    (MS 35.680 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 3 de dezembro de 2018).



    Vejam-se ainda: MS 36.117 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de março de 2019; e MS 35.499 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 18 de março de 2019.



    A autoridade tida como coatora, Presidente do Colégio Recursal da 51ª Circunscrição Judiciária da Comarca de Caraguatatuba/SP, não está elencada dentre aquelas cujos atos podem ser impugnados pela via do mandado de segurança perante esta Corte, sendo esta, portanto, incompetente para processar e julgar o presente feito.



    3. Ante o exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º), por ausência de competência jurisdicional do STF (CPC, art. 485, IV).



    4. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    5. Intime-se. Publique-se.  



     



Brasília, 1º de junho de 2022.  



        



Ministro NUNES MARQUES



Relator